Tribunal: TJSP
Processo: 3004105-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença – R. decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Pagamento prioritário que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que originou o crédito, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença – R. decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Pagamento prioritário que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que originou o crédito, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos - Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF - Entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo C. STF (Tema 792) - R. decisão mantida - Recurso desprovido.